Tribunal: TJES
Processo: 0001249-67.2019.8.08.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001249-67.2019.8.08.0051

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO

APELADO: GILBERTO VASCONCELOS CUNHA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO POR CERCA DE 08 ANOS. TEMPO INCOMPATÍVEL COM CARÁTER EMERGENCIAL QUE AUTORIZA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSOR. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO AO PAGAMENTO DO FGTS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. APLICABILIDADE DO ART. 19-A DA LEI 8.036/90. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A modalidade excepcional de contratação foi utilizada de maneira reiterada pelo ente federado para suprir a necessidade de quantitativo de professores da rede pública de ensino, o que descaracteriza a precariedade que justificaria a contratação por tempo determinado, mormente por violar o princípio do concurso público. 2. O Supremo Tribunal Federal, no recurso extraordinário 596.478, reconheceu o direito dos trabalhadores submetidos a contratos temporários declarados nulos de perceber o FGTS, desde que mantido o direito ao salário, ao declarar a constitucionalidade do art. 19-A da Lei 8.036/90. 3. Este Tribunal de Justiça, em incidente de uniformização de jurisprudência, alinhou posicionamento ao firmado pelo STF, para pacificar o entendimento de que o contratado temporariamente de maneira ilegal tem direito à percepção de verbas de FGTS referentes ao período laborado. 4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Pedro Canário que, em sede de AÇÃO ORDINÁRIA,

ajuizada por
GILBERTO VASCONCELOS CUNHA,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para condenar o ente público ao pagamento do valor correspondente ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) retroativo ao período de 19/11/2014 a 01/03/2017.

Em seu recurso (ID 6208282 - fls. 197/210),
MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
argumenta que a contratação temporária seguiu os ditames legais, em especial a Lei Municipal, o que afasta a possibilidade de incidência da CLT.

Sem contrarrazões (certidão de ID 6208282 - fl. 211).

Pois bem. Aduz o autor que foram celebrados sucessivos contratos temporários com o
MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
, de 01/04/2009 até 01/03/2017, para ocupar a função de Professor em designação temporária, motivo pelo qual requereu a declaração de nulidade dos pactos, para condenar o ente público ao recolhimento das verbas devidas à título de FGTS.

Após regular trâmite processual, o julgador de origem proferiu sentença, sendo relevante destacar o seguinte excerto:

[...] Na hipótese em tela, a demanda foi ajuizada em 10/11/2019, portanto, estão prescritos os valores cobrados anteriores à data de 19/11/2014.

No caso em tela, percebo que a autora prestou serviço à parte demandada, conforme documentos juntados as fls. 14, com início em abril/2009 com sucessivas prorrogações até março/2017. Assim, nota-se que a autora laborou por 08 anos, tendo seu contrato renovado por diversas vezes, o que demonstra que a contratação não foi realizada conforme estabelece o artigo 37, inciso IX da CF/88, pois evidente ficou que a contratação da requerente não foi para atender necessidade temporária.

Desta forma, considerando que houve violação do artigo supracitado, não resta dúvida de que os contratos celebrados entre as partes são nulos, já que prejudicada a brevidade tencionada pelo constituinte.

[...] Desta forma fica claro o direito da parte autora apenas no que tange ao depósito do FGTS [...]

Assim, como visto, a autor firmou contrato temporário com a administração pública que foi renovado sucessivas vezes, o que se deu a partir de 01/04/2009 até 01/03/2017, indo de encontro ao disposto no artigo 37, IX, da Constituição Federal, devendo ser considerado nulo.

A ilegalidade na prorrogação sucessiva dos contratos temporários pode ser extraída da própria narrativa do ente público apelante. conforme se depreende dos seguintes trechos:

[...] Conforme se observa das normas municipais citadas e das cópias dos Editais e dos contratos elencados aos autos, a APELADA fora contratada temporariamente em substituição a professores licenciados e ou afastados; mediante processo seletivo realizado a cada ano.

Registre-se ainda que os contratos eram extintos no final de cada exercício letivo e após a realização de novo processo seletivo, era firmado um novo contrato; não sendo verdadeira a alegação de que o contrato era prorrogado sucessivamente de forma precária.

Conforme comprovado, através dos documentos elencados aos autos, não há se falar em "prorrogaçäo sucessivas" do contrato temporário, haja vista que os contratos eram findados após exaurirem seus prazos, e um novo processo seletivo era realizado no ano seguinte para que fosse firmado um novo contrato.

Ficou evidente ainda, no caso em tela, que sempre havia intervalo de 02 (dois) a 03 (três) meses entre o encerramento de um contrato e a celebração de um novo contrato, podendo assim descrever que a cada ano se verificava um novo vínculo pelas regras do regime jurídico-administrativo. [...]

Ora, a simples leitura do trecho supra evidencia que as contratações não foram realizadas em circunstâncias efetivamente excepcionais, mas adotadas como padrão pelo ente municipal, que ao invés de realizar concurso público para suprimento da vaga, permaneceu efetivando contratação temporária de professor por cerca de 08 (oito) anos.

Em verdade, o fato de as contratações temporárias terem sido realizadas com “
intervalo de 02 (dois) a 03 (três) meses entre o encerramento de um contrato e a celebração de um novo contrato
”, apenas reforça que havia uma tentativa de burla do concurso público, com reiteração da avença temporária, inclusive com intervalo de poucos meses entre uma e outra, para dar ares de legalidade ao agir administrativo.

Dessa forma, em atenção à Lei Municipal 712/04, verifico que a norma constitucional de acessibilidade aos cargos públicos mediante concurso foi violada, uma vez que não basta respeitar os limites temporais de contratação legalmente previstos, sendo essencial verificar a presença do mencionado interesse excepcional apto a legitimar a contratação temporária, o que não se verificou na espécie.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no mesmo sentido adotado na sentença, isto é, de que a nulidade da contratação temporária conduz ao pagamento das verbas devidas a título de FGTS. Senão, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (RE 765320 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO Dje-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016)

Outro não é o posicionamento do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, conforme se depreende do enunciado sumular número 22:

É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

Ademais, em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR, este TJES fixou o seguinte entendimento:

[...] 8. Tese fixada:
O contrato temporário declarado nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS
. (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100160043319, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/04/2019, Data da Publicação no Diário: 02/05/2019).

Dessa feita, as provas contidas nos autos revelam a incidência dos precedentes mencionados, uma vez que restou constatada a nulidade da contratação realizada pelo ente público, cabendo a condenação ao pagamento dos valores devidos a título de FGTS.

Ao analisar caso similar, de contratação temporária de professor, o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo adotou o mesmo posicionamento que estou a externar:

[...] 5. Nesse sentido,
este Sodalício assentou que “conquanto tenha havido, no caso concreto, contratação administrativa temporária de ‘professora’, salta aos olhos a nulidade da admissão dita transitória que ultrapassara - somando-se o efetivo serviço - dez anos de existência em virtude das reiteradas contratações, o que evidentemente extrapolou os limites proporcionais da excepcionalidade e provisoriedade inerentes ao ingresso temporário no serviço público
(art. 37, IX, da CF/88), revelando-se a nulidade da admissão duradoura despida de prévio concurso. [...] (TJ/ES. APELAÇÃO CÍVEL nº 0000095-77.2020.8.08.0051. Relator: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA. Data de Julgamento: 20/07/2023)

[...] 1.
A modalidade excepcional de contratação foi utilizada de maneira reiterada pelo ente federado para suprir a necessidade de quantitativo de professores da rede pública de ensino no período de 2009 a 2015, o que descaracteriza a precariedade que justificaria a contratação por tempo determinado, mormente por violar o princípio do concurso público. Precedentes
. [...] (TJ/ES. APELAÇÃO CÍVEL nº 0001265-21.2019.8.08.0051. Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. Data de Julgamento: 15/08/2023)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Diante do não provimento do recurso, fixo os honorários recursais em R$200,00 (duzentos reais), em homenagem ao art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 28/11/2023 às 16:19:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48546728112023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)